Tribunal: TJES
Processo: 5002683-35.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002683-35.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros
RECORRIDO: INDRA EMANUELE LOPES DELGADO LANI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA). DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AO ARGUMENTO DE QUE TERIA ADQUIRIDO UMA GELADEIRA PERANTE A REQUERIDA MAGAZINE LUIZA, NO ENTANTO, A REQUERIDA CANCELOU O SEU PEDIDO E, POSTERIOR, ENTREGOU DUAS GELADEIRAS EM SUA CASA, NÃO SENDO ESTORNADA PELA COMPRA JÁ CANCELADA. REQUER PARA QUE SEJA DETERMINADO À REQUERIDA, QUE COLETE O REFRIGERADOR ENTREGUE EQUIVOCADAMENTE, BEM COMO PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, PROVENIENTE DA COBRANÇA INDEVIDA SOBRE A COMPRA ESTORNADA E PELA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
DA FALTA DO INTERESSE DE AGIR
. EM SUMA, ALEGA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO E REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
DECLARADA A REVELIA DA REQUERIDA
INFOTEL COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA. LIMINAR DEFERIDA.

(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, a pagarem, solidariamente, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos.”
(4)

RECURSO
MAGAZINE LUIZA S/A.

ADUZ QUE O ESTORNO DA COMPRA FOI EFETIVADO, BEM COMO, A RETIRADA DO PRODUTO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. SUSTENTA SOBRE A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À PARTE REQUERENTE. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, OU SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA MINORADO O
QUANTUM
A TÍTULO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
(5) RECURSO
INFOTEL COMERCIO DE ELETRÔNICOS - LTDA.
PRELIMINARMENTE:
DA PERDA DO OBJETO, PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SEDE LIMINAR; DOS EFEITOS DA REVELIA, QUANDO MAIS DE UM RÉU NO PÓLO PASSIVO;
ALEGA A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. RECLAMA SOBRE A QUANTIFICAÇÃO DA VERBA IMPOSTA. REQUER PELO IMPROVIMENTO DO PEDIDO INICIAL, OU SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(6) CONTRARRAZÕES AUTORA.
EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DO ATO VERGASTADO.
(6)
REJEITO A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA APÓS A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REJEITO A PRELIMINAR QUANTO À REVELIA DECRETADA, POSTO TRATAR-SE DE FATOS DIVERSOS PARA O CUMPRIMENTO DE CADA RÉ.
(7) DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO.
A AUTORA REQUER VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, APÓS TER OCORRIDO A ENTREGA EM DUPLICIDADE DE ELETRODOMÉSTICO, MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA PRIMEIRA COMPRA JÁ TER SIDO EFETIVADO. POSTERIORMENTE, RELATA QUE HOUVE A INDEVIDA COBRANÇA DO BEM, CUJA COMPRA HAVIA SIDO CANCELADA, E PORTANTO SENTE-SE LESADA PELO OCORRIDO. O JUÍZO DE PISO, DEFERIU A LIMINAR, ESTA DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELA REQUERIDA
INFOTEL COMERCIO DE ELETRÔNICOS - LTDA
, CONFORME MANIFESTADO EM ID.: 2021135. POSTERIORMENTE, A COBRANÇA INDEVIDA FOI ESTORNADA, COMO MANIFESTADO PELA DEMANDADA

MAGAZINE LUIZA S/A
EM ID.: 2021141. POIS BEM, A MEU VER, INEXISTE NOS PRESENTES AUTOS, RAZÃO PARA IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POSTO QUE, AS REQUERIDAS PROCEDERAM COM A OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMPRINDO AO DEVER IMPOSTO ÀS MESMAS.
EM ID.: 2021108 VERIFICO QUE A RETIRADA DO ELETRODOMÉSTICO ENTREGUE INDEVIDAMENTE, OCORREU APÓS UM PERÍODO DE 22 DIAS DO INCIDENTE. SALIENTO QUE
, PARA QUE SEJA CONFIGURADO O DANO MORAL, NÃO BASTA A COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA PARTE REQUERIDA, POSTO QUE É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO PELA PARTE DEMANDANTE. O QUE NOTO PRESENTE É, NA VERDADE, UM
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, O QUE NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL, OBRIGATORIAMENTE. PORTANTO, ENTENDO QUE NOS PRESENTES AUTOS,
NÃO RESTOU COMPROVADO O DANO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

(7) RECURSO RÉS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
. (8).
SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO AS PARTES RECORRENTES SAGRARAM-SE VENCEDORAS EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO
.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.